Tribunal: TJDFT
Processo: 0701697-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701697-09.2023.8.07.9000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MARCIO ANDRE AZEVEDO GUILHERME REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por MÁRCIO ANDRÉ AZEVEDO GUILHERME, contra decisão (ID 50585272) proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de reconhecimento e aplicação do instituto da continuidade delitiva, nos autos da execução penal no. 0406399-65.2020.8.07.0015, em que o requerente expia pena privativa de liberdade de 22 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de diversos crimes de roubo. Em suas razões (ID 50585269), a defesa aduz que o requerente foi definitivamente condenado nos autos das ações penais no 0705857-10.2020.8.07.0003 e no 0711720-44.2020.8.07.0003, ambos à pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, calculados à razão mínima, em regime inicial aberto. Relata que embora apurados em autos distintos, os delitos de roubo guardam semelhanças de tempo, local e modo de execução, razão pela qual deve ser reconhecido e aplicado o instituto da continuidade delitiva. Requer o recebimento da presente Revisão Criminal e a sua total procedência, para que seja aplicada as sanções do crime de roubo (art. 157, caput, do CP), na forma do artigo 71, do Código Penal, recalculando-se a pena com as devidas alterações a partir do reconhecimento do crime continuado. A Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento da revisão criminal (ID 51171125). É o relatório DECIDO A revisão criminal busca rever, parcial ou totalmente, julgado acobertado pela coisa julgada. Trata-se de medida excepcional prevista nas hipóteses taxativas elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal. É uma ação que busca reexaminar decisão em que há vício de procedimento ou de julgamento. Não se presta à revisão das provas já analisadas A jurisprudência tem admitido a rediscussão da pena quando verificado que o órgão prolator da decisão contrariou o texto expresso da lei penal (inciso I) ou quando existem novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III). Assim, é possível a redução da pena em sede de revisão criminal, de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico ou injustiça devidamente comprovada na fixação da punição. No caso, a defesa requer o reconhecimento e aplicação do instituto da continuidade delitiva, nos autos da execução penal no. 0406399-65.2020.8.07.0015, em relação às ações penais no 0705857-10.2020.8.07.0003 e no 0711720-44.2020.8.07.0003. Aduz que, embora apurados em autos distintos, os delitos de roubo guardam semelhanças de tempo, local e modo de execução, razão pela qual deve ser reconhecido e aplicado o instituto da continuidade delitiva. O instrumento adequado e apto para reformar decisões proferidas pelo Juízo das Execuções Penais é o recurso de Agravo em Execução, embora esta Corte de Justiça tenha admitido, em casos excepcionais, a revisão criminal como substituto de recurso próprio. Contudo, verifica-se que está em curso o Agravo em Execução no. 0728124-77.2023.8.07.0000, contra a mesma decisão objeto destes autos, em que se requer justamente o reconhecimento da continuidade delitiva, estando pendente de julgamento pela 3a Turma Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça. A sessão de julgamento virtual está designada para o dia 16 de Novembro de 2023. Portanto, considerando o agravo via idônea para o pedido de modificação da decisão e para se evitar que coexistam decisões conflitantes, impõe-se a não admissão desta ação. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO à Revisão Criminal, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR